Tribunal: TJDFT
Processo: 0736861-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0736861-06.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: HENRIQUE BERNARDES SANTOS REU: BANCO J. SAFRA S.A, GILMAR TEIXEIRA DOS SANTOS D E C I S Ã O Defiro ao autor os benefícios da justiça gratuita. Anote-se. Trata-se de ação rescisória de capítulos da sentença proferida nos autos de n.o 0701276-65.2019.8.07.0009, cuja ação originária tinha por objeto a rescisão do contrato estimatório, com devolução de veículo e, alternativamente, a condenação dos réus ao pagamento de R$ 32.900,00. Os autos originários são físicos, sem acesso pelo PJe, nos quais foi proferida sentença que o processo foi reunido para julgamento conjunto com o processo de n.o 0701607-53/2019, em razão da conexão. Desse modo, antes do recebimento da inicial, determino ao autor que proceda à juntada aos autos da petição inicial, sentença, eventuais recursos e acórdão proferido nos autos de n.o 0701607-53/2019. Prazo de 15 (quinze) dias. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 25 de novembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora